Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003620-80.2024.8.11.0001.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES
Recorrido: JB FERRAMENTAS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. PARAFUSADEIRA DEIXADA PARA CONSERTO. DESCARTE DO PRODUTO PELA EMPRESA. REVELIA DA RÉ. PROPOSTA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ACEITA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que houve proposta para solução extrajudicial não aceita pelo consumidor.
2. Aplicação do art. 20 da Lei 9.099/95, não comparecimento da ré à audiência e ausência de contestação.
3. Produto deixado na empresa para conserto foi descartado após longo período de guarda. Empresa propôs substituição do produto por outro de mesma marca e modelo, no entanto, a proposta foi recusada pelo autor.
4. Improcedência dos pedidos do autor diante da ausência de prova de dano moral ou material, e por recusa em aceitar solução razoável oferecida pela ré.
5. Recurso improvido.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003620-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS - CPF: 066.335.351-39 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JB FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 37.493.935/0001-67 (RECORRIDO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024